Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-89.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-89.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA RODRIGUES SANTOS - CPF: 415.353.241-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DOCUMENTOS JUNTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA CONTRATAÇÃO PRODUZIDA - NÃO IMPUGNADA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISTORÇÃO DOS FATOS - CONDENAÇÃO PROCESSUAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A demonstração documental da regularidade da contratação, corroborada pela conduta desidiosa da consumidora revela que esta não se desincumbiu do ônus de impugnar as provas que comprovaram fato impeditivo de seu direito, culminando no julgamento pela improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé, que também deve ser mantida nesta instância recursal.

II - Verifica-se que tem lugar correto a condenação da autora por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III do CPC/2015, ante o manejo da presente ação a partir da alteração da verdade dos fatos para se eximir da responsabilidade pelo adimplemento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000206-89.2020.8.11.0009 interposto por TEREZINHA RODRIGUES SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. perante a 1a Vara Cível da Comarca de Colider - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 122816513 o magistrado aquo julgou improcedente, com resolução do mérito, os pedidos formulados na exordial. Por litigar de má-fé, em observância ao art. 81, “caput”, do CPC, condenou a autora ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixou em 10% do valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 122816517 que no caso dos autos, o recorrente ao se deparar com inúmeros contratos de empréstimo consignados lançados em sua conta de benefício previdenciário e não sabendo ao certo quais dos supostos empréstimos foram realizados de forma válida contratou os patronos para socorrer as vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito subjetivo, de deduzir em Juízo suas pretensões, não sendo decorrência lógica do ajuizamento de uma ação declaratória a sua certeza de procedência no final. Adveio a respeitável sentença proferida por este Douto Julgador, julgando improcedentes os pedidos formulados pela requerente nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu justiça gratuita ao ora recorrente, condenou a parte recorrente em litigância de má-fé no percentual de 05% sobre o valor da causa nos termos do artigo 80, inciso II e art. 81 do Código de Processo Civil;

Alega que não há qualquer violação ao sigilo bancário eis que a solicitação é realizada mediante procuração assinada ao presente patrono, e cadastrado e-mail particular para cada cliente/consumidor. Esclarecemos ainda que o banco teve vários meios de apresentar referidos documentos solicitados e não o fez, com a desculpa de violação de sigilo bancário, e ainda distorcendo o pedido, com desculpas que o patrono quer evitar ligações;

Afirma que não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir.

Requer seja a presente apelação recebida, bem como, desde logo, seja corrigida/reformada a respeitável sentença proferida por Vossa Excelência, para o fim de reconsiderar a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé ao autor

Contrarrazões sob ID. 122816521.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por TEREZINHA RODRIGUES SANTOS, doravante denominada recorrente, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., doravante denominado recorrido.

Narrou o recorrente/autor não se recordar de ter celebrado negócio jurídico com a parte requerida, razão pela qual entende que o(s) empréstimo(s) consignado(s) existente(s) pode(m) ser indevido(s), aduzindo a possibilidade de fraude.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou a parte autora/recorrente em litigância de má-fé.

A tese recursal funda-se na inocorrência de litigância de má-fé, justificada pelo fato de não ter conseguido resolver o imbróglio administrativamente.

Pois bem.

O instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária.

Dessa forma, a propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

“... A imposição de pena pela litigância de má-fé não dispensa a indicação precisa dos fatos concretos que a motivaram, não sendo suficiente a simples afirmação genérica de que houve resistência injustificada” (RSTJ 134/325).

“... Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ-1a T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).

“... A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo” (STJ-1a T., REsp 615.699, Min. Luiz Fux, j. 4.11.04, DJU 29.11.04). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 334.259, Min. Castro Filho, j. 6.2.03, DJU 10.3.03; STJ-5a T., REsp 749.629, Min. Arnaldo Esteves, j. 16.5.06, DJU 19.6.06.

Veja-se que a parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda objetivando a devolução de valores e indenização de cunho moral de contrato de empréstimo que maliciosamente afirmou não se recordar de ter firmado com a casa bancária recorrida.

Compulsando detidamente os autos verifica-se acostado sob ID. 122816509 - Pág. 2 contrato de crédito bancário e desconto em folha devidamente assinado pela demandante, outrossim, extrai-se que o instrumento foi celebrado em 25/07/2016, no valor de R$ 5.503,98, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 166,00, mediante desconto em seu benefício previdenciário, em que o valor do empréstimo foi disponibilizado à parte autora via Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta bancária de sua titularidade no 6112-4, agência n° 1001, Banco Itaú.

De outra banda, em seu mister probatório a parte autora/recorrente não impugnou os documentos acostados na fase de conhecimento e neste apelo apenas irresigna-se com a condenação em litigância de má-fé.

Ressalte-se:

“É litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato incontroverso e altera a verdade dos fatos, postergando o princípio da lealdade processual” (RSTJ 88/83 e STJ RTJE 157/225).” 2 , “Baseando-se a defesa em documento juntado pela própria ré, que mostra conteúdo totalmente diverso do alegado, é de ser reconhecida a litigância de má-fé (Lex-JTA 159/389).” 3 e, ainda mais, “Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite do processo, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservando o dever de proceder com lealdade” (STJ 3aT., REsp 418.342-PB, rel. Min. Castro Filho, j. 11.6.02, deram provimento, v.u., DJU 5.8.02, p. 337).”

Sobre a litigância de má-fé, a doutrina tece os seguintes comentários, a saber:

“De feito, se o processo almeja ser um instrumento efetivo de tutela dos direitos materiais, sói que o seja também um instrumento ético, em que impere nomeadamente o sentido da justiça. Assim, se se concede às partes, como faziam as legislações mais antigas, estão deveras preocupadas com a prevalência do princípio dispositivo, o direito de fazerem em defesa de seus interesses declarações a seu arbítrio, mesmo que contrárias à verdade, é natural que, nessas circunstâncias, o processo não se torne imune a um perigo constante, que decorre tanto da deslealdade quanto do abuso do direito de demandar. (...) Com efeito, quem abusa de um direito não age com dolo ou com culpa nos domínios do Direito, exatamente porque cumpre o comando normativo, diferentemente do que se dá com a litigância de má-fé, em que há a violação, por dolo, de um dever jurídico o dever de lealdade -, tal como estatuído na norma, a desencadear, por conseqüência, a figura do ato ilícito processual (Theotonio Negrão Código de Processo Civil e legislação processual em vigor Ed. Saraiva - 38a edição São Paulo 2007, pág. 142, Art. 17: 10. 3 Idem nota 3, Art. 17: 9. 4 Idem nota 3, Art. 17: 1c).

Em que pese a argumentação lançada pela apelante em suas razões recursais, a sentença proferida não merece reparos.

Isso, porque a Recorrente, ao alegar a inexistência da contratação, agiu de forma temerária ao alterar a verdade dos fatos, sendo passível de enquadramento no art. 80, II do CPC.

Verifica-se que tem lugar correto a condenação da autora por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III do CPC/2015, ante o manejo da presente ação a partir da alteração da verdade dos fatos para se eximir da responsabilidade pelo adimplemento da dívida.

A jurisprudência deste sodalício já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CPC, ART. 80 – PROVA DA DESLEALDADE PROCESSUAL - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se estiver comprovado nos autos que a parte autora age de forma desleal para tentar alterar a verdade dos fatos para induzir o Julgador em erro, razão pela qual não há de ser afastada a multa por litigância de má-fé, a manutenção da pena por litigância de má-fé estabelecida é medida que impõe. 2. Se os honorários advocatícios são fixados consoante apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 2o), compete ao magistrado considerar a expressão econômica da demanda, a responsabilidade do advogado, a demora na solução da lide e a importância da causa.” (Ap 109915/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017) (TJ-MT - APL: 00027563920158110045 109915/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. A aplicação da pena por litigância de má fé é possível quando se verifica, comprovadamente, que a parte incorreu em alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC.” (TJ-MG - AC: 10000200417962001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 17/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Hipótese em que os documentos acostados pela ré comprovam a origem da relação entre as partes e a existência do débito. Ajuizamento de demandas em comarcas diversas tendo por objeto o mesmo contrato. Litigância de má-fé configurada. Verba devida à parte contrária. Art. 81 do CPC.APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70085142818 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

A demonstração documental da regularidade da contratação, corroborada pela conduta desidiosa da consumidora revela que esta não se desincumbiu do ônus de impugnar as provas que comprovaram fato impeditivo de seu direito, culminando no julgamento pela improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé, que também deve ser mantido nesta instância recursal.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022